Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712794-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BORGES SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA BORGES SILVA SOUZA contra decisão de ID de origem 119537281, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento da medicação LURASIDONA, para tratamento de transtorno bipolar. Afirma, em suma, que se encontra em regime hospitalar desde 2017; que os episódios de irritação, depressão e a possibilidade de suicídio prejudicam a interação interpessoal; que a urgência está demonstrada no laudo médico; que há risco de suicídio; que está caracterizada a omissão estatal. . Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação LURASIDONA 80mg, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). No relatório de ID de origem 122453234, o médico que acompanha a parte aponta a ineficácia de outros tratamentos anteriormente realizados, bem como destaca que o fármaco é o “único antipsicótico/estabilizador de humor que, em associação com medicações já utilizadas, foi tolerado e trouxe melhor resposta terapêutica”. Ademais, apontou expressamente a urgência no acesso ao medicamento, diante do risco de suicídio. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. Cabe ressaltar que o relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, deve prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS, que tem caráter informativo e, não, vinculativo. Outrossim, o documento de ID 122282799 aponta que o medicamento possui registro na ANVISA. Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, consistente no adiamento do início do tratamento. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado que forneça a medicação LURASIDONA, na dosagem contida no receituário prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora